Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708855-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. C. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: LILIA CRISTINA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A impetrante, na petição ID 33118360, noticia a falta do medicamento TRIPTORRELINA 3,75 MG nas farmácias de alto custo da SES/DF e a não realização, pelo Banco Bradesco, da transferência determinada no despacho de ID 31916006. Embora alegue que o tratamento médico, mediante o fornecimento do fármaco apontado, foi prorrogado por mais 6 meses (até outubro/2022), a impetrante não juntou aos autos o pedido/relatório médico correspondente. Assim, intime-se a impetrante para que comprove nos autos a indicação médica do fármaco pelo período alegado. Comprovada a prescrição médica, intime-se, com urgência, a autoridade impetrada, para que, no prazo de 10 dias, forneça o medicamento TRIPTORRELINA 3,75 MG, conforme liminar de ID 24421144 - 1 (UMA) AMPOLA A CADA 28 DIAS - até o mês de outubro/2022, sob pena de novo sequestro de verba pública. Sem prejuízo, oficie-se, com urgência, ao Banco Bradesco, para que, no prazo de 5 dias, comprove a transferência do valor de R$ 1.880,00 (ID 31586762) para a conta corrente informada pela impetrante (ID 31881921), nos termos determinados no despacho de ID 31916006. Mantenha-se o feito pautado para julgamento, conforme certidão da Secretaria da 2a Câmara Cível (ID 33131111). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator